Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705712-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A prescrição foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva, não tendo iniciado seu curso, visto que, até o presente momento, o cumprimento de sentença coletivo não foi finalizado. 2. Não foi comprovada a existência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Isso porque, uma vez provido o REsp que poderia vir a causar referida prejudicialidade, há meios processuais adequados para desconstituição dos títulos eventualmente formados. 3. Não se afigura razoável a determinação de devolução de numerário cuja retenção, em folha de pagamento, encontra amparo constitucional. Desde que respeitados os parâmetros fixados no art. 2o, § 1o, da Lei 8.688/1993, impõe-se, dessa forma, a limitação da restituição de valores até a entrada em vigor desse Diploma. 4. Submete-se a correção monetária às balizas fixadas por ocasião do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado afronta o enunciado 150 da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515, 877 e 880, todos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012